Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-67.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002989-67.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA KAMYLA LOPES MARGARIDO - CPF: 044.940.061-14 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), LEONARDO VENCATO - CPF: 051.030.189-42 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA SA - CPF: 971.002.931-20 (RECORRIDO), TANIA MARQUES DOS SANTOS MATURIDADE - CPF: 005.456.901-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002989-67.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Amanda Kamyla Lopes Margarido

Leonardo Vencato

Recorrido(s):

Francisco De Assis Holanda As

Tania Marques Dos Santos Maturidade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ALEGAÇÃO DE MANOBRA DE RÉ SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FATO NEGADO PELOS RECLAMADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a parte autora que na data de 21 de novembro de 2019, por volta das 08h00, trafegava na Rua Bento Gonçalves, conduzindo a camionete, modelo CHEVROLET/S10 LTZ DDA4A, ANO 2018, placa PHL-6975 (V1) de Primavera do Leste – MT, quando foi surpreendida pelo veículo COROLLA, placa MJU-8114 (V2), que estava a sua frente, na sequência inesperadamente realizou a manobra de ré sem os devidos cuidados, e colidiu com seu veículo. Todavia, a parte Reclamada nega os fatos narrados na exordial, portanto, o ônus da prova incumbe aos autores, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Inexistindo prova nos autos que comprovem a colisão, tampouco que os danos do veículo foram ocasionadas por ela, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

3. Na fundamentação da sentença recorrida consta o seguinte: “
Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, vejo que a parte Reclamante apresentou boletim de ocorrências e orçamentos (id. 33078058), além de fotos (id. 33078074), comprovando a ocorrência dos fatos. No entanto, essas provas são insuficientes para demonstrar a culpa do condutor pela colisão. A relação entre as partes é de direito civil, pelo que a responsabilidade decorre da prova de dolo ou culpa, o que não aconteceu nos autos. A dinâmica do acidente não está satisfatoriamente esclarecida, mesmo porque a foto mostra os dois veículos estacionados rente ao meio fio. Em especial, não está comprovado que o motorista que conduzia o veículo da reclamada tenha dado marcha à ré e causado o acidente.
As partes Reclamantes não se desincumbiram do encargo probatório, sendo que não arrolaram testemunhas e pugnaram pelo julgamento antecipado, demonstrando a ausência de provas a serem produzidas.”.

4. Em que pese a alegação do Reclamante de que a culpa foi exclusiva do condutor do veículo da Reclamada, não produziu nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido.
A parre recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022